Tribunal: TJBA
Processo: 8024130-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024130-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA TOURINHO FERREIRA

Advogado(s)
:
THAIS CARVALHO LORENZO, ELMO ERON RAMOS JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REGIME DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL DO ÍNDICE FIPE-SAÚDE E VARIAÇÃO DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação revisional ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo administrado sob o regime de autogestão, questionando a legalidade dos reajustes anuais aplicados, sob alegação de abusividade nos percentuais e descumprimento das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

2. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os reajustes estavam previstos contratualmente e baseavam-se em critérios atuariais adequados, sem comprovação de abuso por parte da operadora do plano.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve a análise de: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde de autogestão; (ii) a legalidade dos reajustes anuais aplicados ao plano de saúde da apelante, considerando a cláusula contratual que prevê a utilização do índice FIPE-SAÚDE e a variação dos custos do plano; (iii) a necessidade de comprovação de abuso na fixação dos reajustes para que haja intervenção judicial.

III. Razões de decidir

4. O plano de saúde CASSI opera sob o regime de autogestão, modelo que não se enquadra na definição de fornecedor de serviços para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

5. Os reajustes anuais de planos coletivos não são determinados pela ANS, mas resultam de negociação direta entre a operadora e os beneficiários ou suas entidades representativas, devendo apenas ser comunicados ao órgão regulador, sem necessidade de autorização prévia.

6. O contrato prevê expressamente que os reajustes serão calculados com base no índice FIPE-SAÚDE, aliado à variação dos custos do plano, buscando manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de autogestão.

7. A apelante não demonstrou que os reajustes aplicados foram superiores aos índices convencionados ou que foram estipulados de maneira arbitrária, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que somente se caracteriza abusividade nos reajustes de planos coletivos caso haja comprovação de onerosidade excessiva ou ausência de justificativa atuarial, o que não restou demonstrado nos autos.

9. A ANS, apesar de não fixar diretamente os índices de reajuste dos planos coletivos, mantém competência fiscalizatória sobre a aplicação dos aumentos, podendo intervir em caso de abuso, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença em seus próprios termos.

Tese de julgamento:
“1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados sob o regime de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ. 2. Os reajustes anuais dos planos coletivos não estão sujeitos ao limite fixado pela ANS para os planos individuais, devendo apenas ser previamente comunicados ao órgão regulador. 3. A cláusula contratual que prevê reajuste com base no índice FIPE-SAÚDE e na variação dos custos do plano não é abusiva, desde que observada a transparência na comunicação e a razoabilidade dos percentuais aplicados. 4. A ausência de comprovação de reajuste arbitrário ou excessivamente oneroso impede a intervenção judicial para revisão do contrato.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº 8024130-94.2023.8.05.0001, em que figura como recorrente
RITA DE CÁSSIA TOURINHO FERREIRA
e, como parte recorrida,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça